Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010273-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO CALIXTO DIAS - CPF: 929.351.411-72 (AGRAVANTE), ROSANA DE FRANCA SILVA OLIVEIRA - CPF: 700.656.751-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI DE GENEBRA C/C ART. 44 DA LEI 10.931/2004 – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução.

A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou nos autos, eis que a parte sempre manifestou todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

Reputa-se válida a citação por edital, quando evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis para localização dos executados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSANA DE FRANCA SILVA OLIVEIRA e CRISTIANO CALIXTO DIAS
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1002487-12.2017.8.11.0045
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERTE MT,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como rejeitou a alegação de prescrição intercorrente da pretensão.

Afirmam os recorrentes que se trata de execução de título extrajudicial representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº B41433582-0.

Aduzem que as partes foram citadas, sendo o presente feito enviado para a Defensoria Pública para análise de atuação em sede de curadoria especial.

Sustentam que a Defensoria Pública apresentou manifestação, sustentando, em síntese, nulidade de edital, prescrição e incidência do disposto no art. 921, inciso III, do CPC.

Narram que estando evidenciada a existência de prescrição

de execução com hipótese objetiva de suspensão do processo em decorrência de não localização do executado, o processo executivo deve ser declarado suspenso, sem realização de qualquer ato processual, na forma do disposto nos artigos 313, 314 e 923, ambos do CPC.

Relatam que houve conduta por parte da exequente que contribuiu para o transcurso do prazo (demora em recolher custas); havendo pleito de citação por edital no dia 09/03/2023, isto é, mais de 03 anos após o despacho citatório.

Discorrem que do despacho citatório proferido em 20/07/2017 até hoje transcorreu lapso temporal de mais de 06 anos, portanto, prescrita a pretensão da exequente.

Afirmam que houve apontamento de nulidade do edital, porém, a matéria não foi abordada na decisão recorrida.

Com essas considerações, pugnam pela concessão da tutela de evidência para declarar a prescrição da pretensão e a nulidade do edital.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, declarando a prescrição e a nulidade do edital, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº

214398165, pelo desprovimento do recurso.

A liminar foi indeferida no ID nº 210937166.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OUVO VERDE MT
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 1002487-12.2017.8.11.0045
em face de
CRISTIANO CALIXTO DIAS e ROSANA DE FRANCA SILVA OLIVEIRA,
aduzindo em síntese, que é credora da importância de R$ 21.486,33 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº B41433582-0, nos termos da Lei nº 10.931 de 02 de agosto de 2004.

Sustentou que após a concessão do crédito, os executados não procederam o devido adimplemento do título, tendo buscado todas as vias amigáveis a fim de compor com os executados, sem sucesso, não lhe resando outra saída senão a busca da tutela jurisdicional.

Recebida a inicial em 20/07/2017 foi determinada a citação da parte executada para pagamento do débito, tendo sido o respectivo mandado expedido em 23/11/2018 e 30/07/2019 (ID nº 22192347).

Ato contínuo, foi juntada a certidão negativa em 13/08/2019 (ID nº 22556427).

Em 20/02/2020 a parte exequente peticionou, indicando novos endereços para expedição do mandado de citação (ID nº 29478087), sendo o mandado foi distribuído ao Oficial de Justiça Gercícilio J F Cayres, que o devolveu visto que estava impossibilitado em dar antamento na diligência (ID nº 29569082).

Desta forma, a parte exequente peticionou requerendo a redistribuição do respectivo mandado a outro oficial para o efetivo prosseguimento em 24/04/2020 (ID nº 31495158), o qual foi devolvido sem cumprimento, em 20/09/2020, conforme certidão de ID nº 39362705.

Intimada a parte exequente para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça em 23/11/2020, em 04/12/2020 foi requerido consulta de endereço da parte executada junto aos Sistemas Informatizados (ID nº 45117686).

Em 01/03/2021 o juízo
a quo
determinou a consulta de endereço dos executados junto aos Sistemas Informatizados, o qual foi realizado na mesma data (ID nº 50063391).

Em 07/12/2021 foi expedida carta de citação, contudo, os AR’s foram devolvidos pelo motivo “mudou-se” e “Não Proc.” em 18/06/2021 e 16/07/201, respectivamente (ID nº 58520447 e 60790760).

Intimada para se manifestar a respeito, em 24/11/2021 (ID nº 70627110), a exequente peticionou em 07/12/2021, requerendo a citação por edital (ID nº 72107421).

Em 02/05/2022 a parte exequente reiterou o pedido de citação editalícia (ID nº 83663534).

Em 29/09/2022, o juízo
a quo
devolveu os autos à Serecretaria Judicial para otimização do fluxo processual, considerando a Resolução TJ-MT/OE nº 22 de 22 de sembro de 2022 que alterou a competência das Varas Cíveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID nº 96366667).

Na data de 20/01/2023, o juízo
a quo,
em complemento à decisão de ID nº 47243825 determinou a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido por oficial de justiça, junto aos sistemas informados (ID nº 107303940).

Ato contínuo, em 31/01/2023, a parte exequente requereu a juntada das guias de recolhimento, bem como dos comprovantes de pagamento, referente ao pedido de citação (ID nº 108594853).

O mandado de citação e intimação foi expedido em 31/01/2023 e retornou negativo em 08/02/2023 (ID nº 109432907).

Em razão disso, em 03/03/2023 a parte exequente requereu a citação editalícia dos executados (ID nº 111385231).

Em 13/03/2023 foi publicado o exemplar do edital de citação dos executados (ID nº 111940524) e nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como Curadora Especial à parte revel, para apresentar manifestação pertinente ao caso, no prazo legal.

A Defensoria Pública do Estado, na qualidade de Curador Especial em manifestação de ID nº 123130928, alegou que o processo deve permanecer suspenso em razão da regra do art. 921, inciso III do CPC e, também, seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente.

Por sua vez, a parte exequente se manifestou no ID nº 125564458, pela inocorrência da alegada prescrição.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Jean Paulo Leao Rufino rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como rejeitou a alegação de prescrição intercorrente da pretensão.

Contra referida decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

No caso, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, o prazo a ser observado é o de três anos, consoante disõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 44 da Lei 10.931/2004.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) destaquei

Não é de se olvidar que para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor, sendo impossível reconhecer o instituto da prescrição intercorrente quando o feito tenha ficado parado por razões alheias à vontade do credor. Exemplo de tal situação ocorre quando a medida executiva fica aguardando providência a ser implementada pelo próprio Poder Judiciário.

No caso, verifica-se que até o momento não houve suspensão processual (art. 921, § 4º do CPC/15), nem mesmo pedido da exequente nesse sentido.

Denota-se, também, que a exequente se manifestou em todas as vezes em que foi intimada, o que afasta a sua inércia, bem assim apresentou novos endereços e realizou pedido de buscas ao juízo, o que descaracteriza a ocorrência de comportamento desidioso.

Ainda que tivesse decorrido o prazo trienal, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, por abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso em concreto.

Sobre o tema o STJ e deste TJMT:

"De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte."
(STJ, AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESÍDIA NO ANDAMENTO DO FEITO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. 1. Não corre a prescrição intercorrente durante o prazo em que o feito ficou paralisado na instância ordinária, a despeito dos pedidos de retomada de seu curso pela parte credora. Ausente, ademais, intimação pessoal do credor para promover atos processuais. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(STJ - EDcl no REsp 1186857/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] “(...) 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017)”.”
(TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00465798020128110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Logo não há se falar em prescrição intercorrente, por sequer ter iniciado a suspensão processual, da qual seria iniciada a contagem do prazo prescricional de três anos, bem assim por ter a exequente se mostrado diligente e ter respondido a todas as intimações a si direcionadas.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.
No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023908-86.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
Na hipótese, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente
. Se a parte não demonstra a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”

(TJ-MT 10067444520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022) destaquei

Vale ressaltar que os momentos em que o processo ficou sem movimentação, se deveu à morosidade do próprio judiciário.

Sendo assim, ainda que a exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por (03) três anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Por outro lado, o agravante alega nulidade da citação por edital, por entender que não houve o esgotamento das buscas para a citação dos executados.

Contudo, verifica-se dos autos que foram empreendidas todas as diligências para localização dos executados, inclusive pesquisa junto ao Sistema Informatizado e, diante da não localização dos executados, se deu a citação por edital no ID nº 109432907.

Logo, certo é que a citação por edital se deu de forma regular e, portanto, eficaz para cientificar os executados da ação que lhe foi proposta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.”

(TJ-MT 10076429220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Portanto, não há se falar em nulidade da citação por edital.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024